Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700434-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES REPRESENTANTE: ALEX JOSE GUEDES EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA REPRESENTANTE: ALEX JOSE GUEDES D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intime-se o embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020 17:08:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador